Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA NEGOCIADA POR MEIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ITAÚ UNIBANCO S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de eventuais débitos que constem em nome da autora e vinculados à negativação no valor de R$ R$ 8.598,53 (ID 189418752), e a condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente, sendo a culpa exclusiva da parte autora. Defende a ausência de danos morais e o excessivo valor da condenação. Ademais, afirma que há incidência dos juros de mora da data do arbitramento do dano. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61030487 e ID 61030487. Contrarrazões apresentadas (ID 61030494).
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, narra a parte autora que possuía uma dívida com o Banco Itaú S/A, a qual foi repassada para cobrança pela empresa Recovery, que lhe propôs acordo com o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) em uma única parcela, sendo a dívida original de R$ 8.598,53 (oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Informa que realizou o pagamento do valor acordado e enviou o comprovante para a Recovery. Afirma que, apesar de ter quitado o valor, a negativação e a dívida não foram baixadas pelo Banco credor.
6. No caso em tela, verifica-se por meio dos documentos de ID’s 61030312, 61030313, 61030314, 61030006, que a autora negociou a dívida e efetuou o pagamento dentro do prazo e das condições estabelecidas pela Recovery/Iresolve, a qual representava o Banco credor na cobrança da dívida. Todavia, o nome da recorrida não foi removido dos cadastros de inadimplentes. Desta maneira, resta clara a falha na prestação de serviço das rés, que mesmo após o pagamento da dívida, permaneceu com o registro na plataforma SERASA. Portanto, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
7. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
9. Com relação a incidência dos juros de mora, ressalta-se que os juros são acrescidos de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária pelo INPC, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ). Assim, não há o que se discutir em relação aos juros de mora serem computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.